Tribunal: TJSP
Processo: 1130390-13.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Curatela –– Cerceamento de defesa inexistente – Ainda que da morte do interditando sobrevenha a perda do objeto da ação de interdição, devendo ser extinta, por ser intransmissível (art. 485, IX, CPC/2015), subsiste o dever do curador nomeado, de prestar contas de sua gestão, em conformidade com o art. 1.781 c.c. art. 1.755 e seguintes do Código Civil, sem prejuízo da ação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Curatela –– Cerceamento de defesa inexistente – Ainda que da morte do interditando sobrevenha a perda do objeto da ação de interdição, devendo ser extinta, por ser intransmissível (art. 485, IX, CPC/2015), subsiste o dever do curador nomeado, de prestar contas de sua gestão, em conformidade com o art. 1.781 c.c. art. 1.755 e seguintes do Código Civil, sem prejuízo da ação de prestação de contas, com fundamento no art. 550 do CPC/2015, por parte de qualquer interessado, por ter exercido múnus público - Cabe a quem foi nomeado para o exercício da curatela provar que cuidou e administrou o patrimônio do interditado com zelo e boa-fé, de maneira que não comporta a extinção deste processo pelo morte do interdito – Contas rejeitadas - Recurso desprovido.